Tribunal: TJMT
Processo: 1024796-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024796-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS MORAIS GALVAO - CPF: 921.499.011-53 (AGRAVADO), RODRIGO MORAIS GALVAO - CPF: 045.450.581-75 (AGRAVADO), DIEGO MORAIS GALVAO - CPF: 041.378.891-12 (AGRAVADO), WESLAYNE LAKESMINM RAMOS ROLIM ASSUMPCAO - CPF: 007.322.392-14 (ADVOGADO), ELISANGELA DE MOURA DOLOVETES - CPF: 683.593.492-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIBERAÇÃO DE VALORES PARTILHADOS VIA INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – CONTA BANCÁRIA DO ESPÓLIO – REGULARIDADE FORMAL DO INVENTÁRIO – DIREITO DOS HERDEIROS DE ACESSO AOS VALORES – ALEGADA COMPENSAÇÃO POR DÍVIDA DO
DE CUJUS
NA QUALIDADE DE AVALISTA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA – PRESUNÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS VALORES – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A escritura pública de inventário e partilha, lavrada com observância das formalidades legais, é suficiente para autorizar o levantamento de valores bancários em nome do espólio.

A alegação de existência de crédito inadimplido garantido por aval do falecido, e consequente pretensão de compensação dos valores, deve ser objeto de demanda própria, não sendo admissível impedir o levantamento com base em defesa indireta e desprovida de título executivo.

A tutela de urgência deferida não representa exaurimento do mérito nem gera dano irreparável à agravante, que permanece com a via jurisdicional adequada para discutir eventual crédito contra o espólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.o 1000351-94.2025.8.11.0034, ajuizado por DIEGO MORAIS GALVÃO E OUTROS, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a liberação de valores depositados em conta bancária de titularidade do espólio do falecido Eliomar Macêdo Galvão.

Em suas razões, a parte agravante impugna a r. decisão de origem, aduzindo, em síntese: (i) que a decisão ora agravada antecipou indevidamente os efeitos da tutela final, promovendo verdadeira execução sumária, com consumação de efeitos irreversíveis, exaurindo a controvérsia antes mesmo da formação do contraditório e da fase instrutória, o que violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (ii) que o valor liberado judicialmente — R$ 19.654,89 — possui vinculação com obrigação garantida pelo falecido, na qualidade de avalista da operação de crédito inadimplente no C202214032, firmada com o Sr. Lazinho Rodrigues Galvão, cuja cláusula contratual prevê a possibilidade de compensação automática dos valores mantidos em conta ou aplicação financeira, inclusive do avalista, o que inviabilizaria sua imediata disponibilização aos herdeiros; (iii) que a probabilidade do direito invocada pela parte autora foi presumida com base apenas na escritura pública de inventário extrajudicial, sem qualquer exame sobre eventuais obrigações pendentes do falecido, o que impediria a concessão da tutela de urgência; (iv) que não restou configurado o periculum in mora, pois o alegado prejuízo decorrente da demora é relativo, não justificando medida que subtrai a viabilidade do contraditório e do julgamento de mérito.

Requer, assim, o provimento do recurso para para reformar a decisão agravada, subsidiariamente, pede que se determine o depósito judicial dos valores recebidos pelos agravados.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 307677399.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GALVÃO, DIEGO MORAIS GALVÃO e RODRIGO MORAIS GALVÃO, sucessores do falecido Eliomar Macedo Galvão, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante a liberação de valores depositados em conta bancária vinculada ao espólio, com base em escritura pública de inventário e partilha extrajudicial.

Alega a recorrente, em suma, que a liberação antecipada dos valores teria caráter irreversível e exauritivo, comprometendo o contraditório e o devido processo legal, sobretudo diante da existência de dívida inadimplida garantida por aval prestado pelo de cujus, a justificar a possibilidade de compensação dos valores, nos termos dos arts. 368 e 1.997 do Código Civil.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso concreto, a meu ver, a decisão agravada encontra-se bem lançada e em estrita consonância com os elementos de convicção já coligidos aos autos, razão pela qual não merece reparo.

Os autores apresentaram escritura pública de inventário e partilha extrajudicial regularmente lavrada, instrumento dotado de fé pública e de eficácia jurídica plena, nos termos do art. 610, §1o, do CPC e do art. 365 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que expressamente reconhece a admissibilidade da escritura pública para levantamento de valores bancários.

Ademais, a documentação constante dos autos atesta a individualização dos valores bancários partilhados, inclusive com a devida proporção entre a meeira e os herdeiros, o que corrobora a verossimilhança das alegações autorais.

No tocante ao
periculum in mora
, revela-se manifesta a urgência, pois o pedido de levantamento foi formalizado desde janeiro de 2025, sem que a cooperativa tenha apresentado resposta concreta ou diligência útil para a solução do impasse, mantendo-se inerte e resistente à execução da partilha extrajudicial, o que impõe risco ao resultado útil do processo e afronta à segurança jurídica.

A agravante sustenta a existência de operação de crédito inadimplida, na qual o falecido teria figurado como avalista, invocando cláusula contratual de compensação automática para justificar a retenção dos valores.

Todavia, tal argumentação não se reveste de verossimilhança suficiente para obstar a medida antecipatória concedida. Isso porque eventual título executivo contra o espólio não pode ser presumido, tampouco ser erigido como óbice absoluto à execução da partilha sem manifestação judicial específica, mediante ação própria, com ampla instrução probatória.

A alegação de compensação, ainda que fundada em cláusula contratual, não possui aptidão para suspender os efeitos jurídicos de uma partilha extrajudicial devidamente formalizada, sendo certo que o espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança, mas tal responsabilidade depende de liquidação, reconhecimento e eventual execução judicial do crédito, o que não se faz nos presentes autos.

Nesse cenário, não há falar em exaurimento do objeto da demanda ou em lesão irreparável à agravante, sobretudo porque, na ausência de medida judicial específica de arresto ou penhora, os valores partilhados gozam de presunção de legitimidade e disponibilidade.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa injustificada da instituição financeira em liberar valores de conta bancária após a formalização da partilha, configura ilícito civil, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LIBERAÇÃO DO SALDO DE CONTA BANCÁRIA AOS HERDEIROS - TITULAR FALECIDA - ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA - RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SÚMULA No 326, DO STJ - SENTENÇA REFORMADA. - Realizado o inventário e a partilha dos bens deixados pela falecida, inclusive do saldo existente em conta bancária, é ilícita a recusa injustificada da instituição financeira em liberar os valores existentes em conta aos herdeiros - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - Tal situação resulta em danos morais, porquanto impede os herdeiros de ter acesso aos valores que lhes são devidos, violando seu direito à integridade psíquica - O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar os abalos sofridos, sem resultar no enriquecimento indevido do lesado - Inexiste sucumbência recíproca se foram acolhidos os pedidos iniciais, ainda que a indenização tenha sido fixada em valor inferior ao pleito exordial, a teor da súmula no 326, do STJ - Primeiro recurso não provido e segundo recurso provido em parte. Sentença reformada.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51668759620198130024, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Logo, eventual compensação de valores por dívida inadimplida deverá ser pleiteada pela via própria, com as garantias constitucionais do devido processo legal, não sendo admissível sua imposição unilateral, extrajudicial e sumária, como pretende a instituição agravante.

A pretensão subsidiária da agravante, no sentido de determinar o depósito judicial dos valores levantados pelos herdeiros, igualmente não comporta acolhida neste momento processual, por ausente demonstração de risco concreto, imediato e irreparável.

Trata-se de pretensão protelatória, que, se acolhida, equivaleria à cassação indireta da tutela antecipada deferida, pois frustraria o acesso efetivo dos herdeiros ao montante partilhado, contrariando o próprio espírito do art. 300 do CPC e a jurisprudência consolidada quanto à eficácia da partilha formalizada extrajudicialmente.

De mais a mais, conforme elucidado inicialmente, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Em outras palavras, presentes os requisitos do art. 300 do CPC em relação à parte adversa, não há que se falar em reforma da decisão fustigada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025